Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-48.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Em havendo pedido de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, a parte Embargada deve previamente se manifestar, conforme tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça.
Manifeste-se a parte Embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações da parte Embargante.
Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o quinquídio legal, a contar da intimação, envie estes autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator